Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714001-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIARA GUEDES DE SOUSA AGRAVADO: SEDULUS ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIARA GUEDES DE SOUSA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704086-49.2024.8.07.0005 proposta pela agravante em desfavor de SELULS ENSINO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 190877559 do processo de origem): “Defiro o pedido de gratuidade formulado pela autora, pois exerce a profissão de manicure, ofício que notoriamente tem baixos rendimentos. Além do que a parte está sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula seja determinado à ré que entregue a documentação escolar de seus filhos Rafael Ruann e Ana Kelly. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois, nos termos da petição inicial, a transferência de seus filhos menores deu-se em janeiro de 2021, ou seja, há mais de três anos e, nesse caso, não verifico a presença da urgência. Ademais, nas conversas acostadas no ID 190603980, pág. 17 consta menção à impossibilidade de emitir o histórico sem informações das escolas frequentadas pelos filhos da autora anteriormente. Desse modo, o motivo da negativa de entrega dos documentos dos alunos demanda dilação probatória. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais (ID 57671157), afirma que celebrou contrato de prestação educacional com o Colégio Perfil, local onde o filho Rafael Ruann cursou o 7o ano do ensino fundamental II e a filha Ana Kelly cursou o 3o ano do ensino fundamental II. Menciona que no ano de 2021 mudou-se para Brasília e transferiu os filhos para a rede pública. Contudo, a escola agravada se nega a fornecer os históricos escolares. Argumenta que o diretor do Colégio Perfil afirmou que só entregará a documentação, mediante o pagamento dos valores inadimplidos. Alega que não está inadimplente com nenhuma obrigação contratual. Questiona a decisão agravada, ao fundamento de que o motivo da negativa foi a falta de pagamento de mensalidades. Verbera que o histórico escolar é fundamental para o ingresso em outras instituições de ensino e comprovação da trajetória educacional dos menores. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a ré entregue as documentações escolares dos filhos, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que o colégio Perfil, ora agravante, condiciona o fornecimento dos históricos escolares dos filhos ao pagamento das mensalidades. Verbera que não há inadimplência, bem como é obrigação da agravada fornecer os documentos solicitados. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante comprovou que seus filhos, Rafael Ruann e Ana Kelly, cursaram, respectivamente, o 7o ano do ensino fundamento II e 3o ano do ensino fundamento II, no colégio agravado (réu), conforme documento de ID 190603981, autos de origem. A questão controvertida cinge-se a verificar se existe obrigação do colégio em fornecer o histórico escolar dos filhos da agravante. Depreende-se das conversas de WhatsApp mantidas entre a suposta representante da instituição agravada e a agravante, que há discussão acerca da inadimplência de mensalidades escolares (ID 190603980, pág 18, autos de origem). Independente do motivo da recusa de fornecer os documentos, o fato é que as instituições de ensino têm a obrigação de guardar e fornecer o histórico escolar dos alunos. No caso em comento, ao que tudo indica, há violação ao primado constitucional do direito à educação, pois o não fornecimento do histórico escolar impacta na vida escolar dos estudantes. Além disso, a Lei 9.870/99 proibe a suspensão de entrega de documentos escolares, em razão de inadimplência. Vejamos o que dispõe o art. 2a, § 2o, da referida lei: Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS.IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS.RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 6o DA LEI N. 9.870/1999. OBTENÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DASÚMULA DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOIMPROVIDO. - O art. 6o da Lei n. 9.870/1999 proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação dequaisquer outras penalidades pedagógicas. No entanto ajurisprudência entende que a instituição de ensino está autorizada anão renovar a matrícula caso o atraso seja superior a noventa dias,como ocorre nos autos. - É vedado em recurso especial o reexame do conjuntofático-probatório, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. - A ausência do cotejo analítico entre os arestos confrontadosinviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivoconstitucional.Recurso improvido. (STJ - REsp: 1320988 TO 2012/0087260-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2012) No mesmo sentido, o entendimento do TJDFT: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos da Lei 9.870/99, art. 6o, a inadimplência, em contrato de prestação de ensino particular, não dá ensejo à retenção de documentos escolares, como o histórico escolar. (TJ-DF 20170510028979 DF 0002862-64.2017.8.07.0005, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 30/05/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018 . Pág.: 476/481) Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a agravada está descumprindo obrigação legal de fornecer os históricos escolares dos menores, demonstrando, assim, a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está comprovado, uma vez que os documentos são essenciais para a vida escolar dos estudantes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, os históricos escolares dos filhos da autora, qualificados no documento de ID 190603981 do processo originário, referente ao período em que os menores estiveram matriculados na sua instituição de ensino, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 limitada ao valor de R$ 10.000,00. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora